Tribunal: STF
Processo: MS 34062
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo interno em mandado de segurança. Inexistência de omissão a ser sanada. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Intuito de reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados e imposição de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015). 



    1. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil atual (Lei nº 13.105/15).



    2. O direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecido em edital não se origina apenas com a abertura de vaga para o cargo pretendido no curso do certame, mas também de ato da Administração Pública consistente na contratação de pessoal em desconformidade com a ordem jurídica vigente.



    3. Insurgência com natureza de mera pretensão de rediscussão da causa.



    4. Embargos de declaração rejeitados e imposição de multa de 1% do valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015).